Tribunal: TJSP
Processo: 2301976-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Decisão que deferiu a realização de prova pericial a ser realizada por técnico em informática – Recurso da ré, afirmando que a prova é desnecessária e protelatória.
Juíza que é a destinatária das provas, competindo a ela aferir acerca da necessidade ou não de sua realização, podendo indeferir,

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Decisão que deferiu a realização de prova pericial a ser realizada por técnico em informática – Recurso da ré, afirmando que a prova é desnecessária e protelatória.
Juíza que é a destinatária das provas, competindo a ela aferir acerca da necessidade ou não de sua realização, podendo indeferir, mediante decisão fundamentada, eventuais diligências inúteis e protelatórias - Inteligência do artigo 370, caput e parágrafo único do CPC – Prova que, no caso, se mostra pertinente e necessária para formar a convicção da Magistrada - Decisão a quo bem fundamentada, que deve ser mantida.
Recurso não provido.